Tribunal: TJES
Processo: 5019454-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019454-08.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELIELTON COSTA LIMA

REQUERIDO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de latrocínio tentado (três vezes, em concurso formal impróprio) e dano qualificado, visando à desconstituição parcial da condenação, com redimensionamento da pena. Sustenta
bis in idem
na dosimetria e inadequação da fração de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
bis in idem
pela utilização da mesma condenação como maus antecedentes e reincidência, com reflexos na compensação com a atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da mesma condenação pretérita para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, caracterizar reincidência configura violação à Súmula 241 do STJ.

4. A exclusão de uma das condenações da segunda fase descaracteriza a multirreincidência, remanescendo reincidência simples.
5. Em hipóteses de reincidência simples, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme o Tema 585 do STJ e a jurisprudência do TJES.

6. A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a fixação no mínimo legal (1/3) quando o agente se aproxima da consumação, como no caso de disparos efetuados durante a fuga.

7. Mantida a fração de 1/3 para a tentativa, com redimensionamento da pena em razão da compensação na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

"1. Configura
bis in idem
a utilização da mesma condenação para valorar maus antecedentes e reincidência, devendo ser afastada uma das incidências. 2. Reconhecida a reincidência simples, é cabível a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o
iter criminis
se aproxima da consumação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33; 59; 61, I; 65, III, “d”; 69; 157, § 3º, II; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 241; STJ, Tema 585; TJES, Apelação Criminal nº 0013061-64.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 05.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0002145-22.2021.8.08.0047, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019454-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: HELIELTON COSTA LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
HELIELTON COSTA LIMA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0001067-94.2022.8.08.0045, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (três vezes em concurso formal impróprio) e 163, § único, inciso I, na forma do artigo 69 todos do Código Penal.

Comprova o trânsito em julgado em 04/04/2025, conforme certidão reproduzida no
ID
16980619.

O requerente
alega que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem,
ao valorar a mesma condenação sofrida na ação penal de nº 0009695-30.2016.8.08.0030 como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e como agravante da reincidência, na fase intermediária, violando o entendimento consolidado na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, por isso, pelo afastamento da reincidência em relação ao referido processo, com a consequente compensação entre a agravante da reincidência decorrente de outra ação penal e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal), em ambos os delitos.

Afirma, ainda, que a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, não foi acompanhada de fundamentação idônea e nem observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de tentativa branca.

A Revisão Criminal é cabível nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal e foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, observando-se os demais requisitos legais. Dessa forma, conheço da presente Revisão Criminal.

O revisionando
pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que a mesma condenação pretérita não poderia ter sido utilizada como “maus antecedentes” e reincidência, além de pugnar pelo aumento da fração de redução da pena em decorrência da tentativa.

De plano, importa destacar que
tais matérias não foram objeto de apreciação por esse Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação interposto (
ID
16980613), preservando-se, portanto, a possibilidade de controle revisional nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência quanto à dosimetria merece parcial acolhimento.
Explico.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais, utilizou o processo nº 0009695-30.2016.8.08.0030 para valorar negativamente os antecedentes. Contudo, na segunda fase, utilizou o mesmo processo, somado a outro, para caracterizar a multirreincidência e afastar a compensação integral com a atenuante da confissão.

Ocorre que, t
al proceder configura nítida afronta à Súmula 241 do STJ, que veda a utilização da mesma condenação para fins distintos na dosimetria. Uma vez que uma das condenações foi deslocada para a primeira fase como maus antecedentes, resta apenas uma condenação para fins de reincidência, descaracterizando a multirreincidência.

Nesse cenário de reincidência simples, a jurisprudência consolidada, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), orienta pela possibilidade de compensação integral entre a agravante do artigo 61, I, e a atenuante do artigo 65, III, "d", ambos do Código Penal.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...] DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), pacificou o entendimento de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que o réu não seja multirreincidente.
2. No caso concreto, possuindo o réu apenas uma condenação anterior capaz de gerar reincidência, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas circunstâncias, sem qualquer prevalência.
3. Recurso conhecido e provido." (TJES, Apelação Criminal nº 0013061-64.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/02/2025

Por outro lado, o pleito de alteração da fração redutora da tentativa para o patamar máximo de 2/3 não prospera, na medida em que embora o requerente alegue tratar-se de "tentativa branca" pela ausência de ferimentos nas vítimas, o
iter criminis
percorrido foi expressivo. A conduta envolveu a consumação da subtração patrimonial e a posterior deflagração de diversos disparos contra policiais militares durante a fuga. A proximidade da consumação do resultado morte, evitada apenas por circunstâncias alheias, justifica a manutenção da fração de 1/3, conforme os critérios de proporcionalidade adotados pelo TJES:

"E
MENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. [...] FRAÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). 1. A redução da pena pela tentativa deve observar o caminho percorrido pelo agente na execução do crime. Se o agente pratica todos os atos executórios e o resultado apenas não ocorre por razões externas, aproximando-se da consumação, a redução deve ser aplicada no patamar mínimo legal. 2. Caso em que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não logrando êxito por erro de pontaria e intervenção de terceiros, o que denota o exaurimento dos atos executórios. 3. Recurso desprovido." (TJES, Apelação Criminal nº 0002145-22.2021.8.08.0047, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024)

Assim sendo, deverá ser decotada
a condenação nº 0009695-30.2016.8.08.0030 da segunda fase da dosimetria (mantendo-a como maus antecedentes na primeira fase) e, consequentemente, reconhecer a reincidência simples, procedendo à compensação integral entre esta e a atenuante da confissão espontânea, readequando-se as penas definitivas.

Diante dessa nova configuração, promove-se a compensação integral entre a agravante da reincidência remanescente (relativa à execução penal nº 0006902-84.2017.8.08.0030) e a atenuante da confissão espontânea, neutralizando o aumento anteriormente aplicado nesta etapa intermediária.

Dessa forma, a pena provisória passa a equivaler ao montante estabelecido na primeira fase.

No que tange ao crime de
latrocínio tentado
, sobre esse valor intermediário, incide agora a causa de diminuição referente à tentativa no patamar de 1/3, mantido em razão do expressivo
iter criminis
percorrido, resultando em uma pena definitiva sensivelmente inferior à original.

No caso do crime de
dano qualificado
, a compensação na segunda fase igualmente reconduz a pena ao patamar da fase inicial, tornando-a definitiva pela ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Por fim, aplica-se a regra do concurso formal impróprio para os crimes de latrocínio tentado e o concurso material com o crime de dano, consolidando a sanção final que o réu deverá cumprir em regime inicial fechado, dada a persistência dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.